Tribunal: TJES
Processo: 5007191-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007191-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENDRIK KALEBE LIMA DE ALMEIDA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Serra

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI REPROVÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu, nos autos dE ação penal, pela suposta prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, II c/c art. 14, II, do Código Penal). O pedido liminar foi indeferido e, após a instrução do writ, a ordem foi definitivamente denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, notadamente diante da alegação de ausência de contemporaneidade, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela atuação coordenada entre os envolvidos e pelo modus operandi empregado – subtração mediante grave ameaça com uso de arma de fogo contra motoristas de aplicativo, com tentativa de extorsão por meio de transferência via PIX.

4. O periculum libertatis justifica-se pelo risco concreto de reiteração delitiva, considerando-se o histórico de envolvimento do paciente com outras infrações penais, inclusive procedimento por ato infracional e boletim circunstanciado relacionado à Lei nº 10.826/2003.

5. A decisão destacou a suficiência de indícios de autoria e materialidade, extraídos de boletins de ocorrência, reconhecimento fotográfico, apreensão de celular deixado pelo corréu e identificação do CPF e chave PIX vinculados ao paciente, revelando atuação conjunta e divisão de tarefas entre os envolvidos.

6. As instâncias ordinárias, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, reconheceram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade dos fatos apurados.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de condenações definitivas, não se sobrepõem à gravidade concreta do crime e ao risco de reiteração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A análise da contemporaneidade da prisão não revelou desatualização da medida, tendo sido reavaliada pela autoridade coatora antes da impetração do habeas corpus, com decisão fundamentada quanto à manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi com uso de arma de fogo, ameaça à vida da vítima e tentativa de extorsão mediante PIX, justifica a prisão preventiva.

2. A existência de boletins de ocorrência, reconhecimento da autoria e vínculos entre os envolvidos constitui indício suficiente para decretação da prisão cautelar.

3. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 157, II e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 176.182/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no RHC nº 131.548/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 22.06.2021; STJ, AgRg no RHC nº 206.582/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ENDRIK KALEBE LIMA DE ALMEIDA
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que nos autos nº 5031841-42.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega na petição inicial ID nº 13601380, que o decreto de prisão preventiva do paciente padece de nulidade, pois foi imposto em descompasso com o art. 282; 321, § 2º e art. 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Expõe que a medida cautelar extrema restou aplicada em face do paciente com base na gravidade abstrata dos fatos e sem especificar a conduta concreta, em tese, por ele perpetrada.

No mais, aponta a carência de elementos especificados no art. 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que o paciente é primário, possui residência fixa, revelando a suficiência de aplicação de cautelares alternativas (art. 319, CPP). Requer, com base nesses fundamentos, a declaração de nulidade aventada, procedendo ao relaxamento da prisão do paciente ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com incidência de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, requer a confirmação da ordem.

Despacho ID nº 13682075 solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Manifestação do causídico em ID nº 13748887, colacionando aos autos documentos do paciente, como comprovante de residência e certidão de nascimento, reforçando o pedido de revogação da prisão preventiva.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora, ao Id. 13732961.

Decisão de Id. 13768008, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 15138923), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ENDRIK KALEBE LIMA DE ALMEIDA
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que nos autos nº 5031841-42.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega na petição inicial ID nº 13601380, que o decreto de prisão preventiva do paciente padece de nulidade, pois foi imposto em descompasso com o art. 282; 321, § 2º e art. 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Expõe que a medida cautelar extrema restou aplicada em face do paciente com base na gravidade abstrata dos fatos e sem especificar a conduta concreta, em tese, por ele perpetrada.

No mais, aponta a carência de elementos especificados no art. 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que o paciente é primário, possui residência fixa, revelando a suficiência de aplicação de cautelares alternativas (art. 319, CPP). Requer, com base nesses fundamentos, a declaração de nulidade aventada, procedendo ao relaxamento da prisão do paciente ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com incidência de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, requer a confirmação da ordem.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Adentrando à análise dos documentos acostados à impetração (ID nº 13601381) e analisando a ação originária pelo sistema do PJE, constato que o paciente
Endrik Kalebe Lima de Almeida
e o corréu Pedro Lucas Oliveira da Silva, foram denunciados pelo crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos (Denúncia às fls. 114/117 - ID nº 13601381):

“De acordo com os autos do IP, no dia 05/03/2024, na Avenida Minas Gerais, nº 455, Residencial Jacaraípe, Município da Serra, por volta das 22:00 h,
os Denunciados acima qualificados, previamente ajustados entre si para a prática de crimes, prepararam e planejaram a ação delituosa descrita na Denúncia, consistente em solicitar uma corrida no app e roubar o motorista, enquanto o Denunciado ENDRIK ficava em local diverso do crime, instruiu o Denunciado PEDRO, que embarcou no veículo da vítima e de posse de uma arma de fogo, a manteve sob grave ameaça e exigiu que a vítima fizesse um PIX para a chave 22dascremas@gmail.combr, no valor de R$ 5.000,00 que pertence ao Denunciado de ENDRICK
. O crime só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos Denunciados. Consta dos autos que a vítima ALESSANDRO VERTUANI COELHO, motorista do app 99 POP, no dia e hora mencionados, recebeu uma solicitação de corrida sendo a partida no seguinte endereço: Avenida Minas Gerais, nº 455, Serra-ES, com destino a Avenida Américo Buaiz, no Município de Vitória, feita por MATHEUS; a vítima quando chegou ao local, percebeu que a pessoa que embarcou em seu veículo não foi quem solicitou a corrida e questionou o solicitante que alegou que a corrida era para um amigo.

Segundo os autos, a vítima seguiu para o destino, durante a corrida, próximo ao Posto Trivela, no sinal do Bairro Camará, na Serra o Denunciado PEDRO anunciou o ASSALTO, de posse de uma arma de fogo e mediante grave ameaça exigiu que a vítima enviasse, para o PIX do Denunciado ENDRIK, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
De acordo com os autos, o Denunciado PEDRO durante o assalto falava pelo viva-voz no telefone com o Denunciado ENDRIK, que por sua vez exigia o dinheiro, e caso não enviasse a quantia determinada a vítima iria ser morta
; consta dos autos que a vítima durante todo o tempo que esteve com o Denunciado PEDRO, após o anuncio do roubo, esteve sob a mira da arma de fogo, em constante ameaça. Consta dos autos que, a vítima desesperada com a situação, quando se aproximou do semáforo, que fica em frente a empresa TAGIA, ao retornar ao Atacado Vem, no sinal da ES 010, sentido Manguinhos, jogou o seu carro (fiat palio weekend, cor branca, placas PPA8E97), em cima de outro veículo (um Lexus, 2024, cor preta, placas SGB7H65) que estava parado no sinal, sentido Jardim Limoeiro;
oportunidade em que o Denunciado PEDRO que estava no carro da vítima fugiu do local, e deixou no banco do carro o aparelho de telefone celular, marca XAIOMI Redmi. A vítima procurou a Delegacia e registrou o BU, ocasião em que deixou o aparelho telefone esquecido, para as investigações
. Ainda segundo os autos, a vítima conseguiu fazer contato com o solicitante da corrida, pelo @Instgram, https://www.instgaram.com/dino.cremas que informou em conversas que quem participou do assalto foi PEDRO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA.

De posse de tais informações a polícia conseguiu acessar os dados de PEDRO junto a Secretaria de Segurança Pública, e mediante fotos mostradas a vítima, ela o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime, aquele que estava com a arma em mãos, que o ameaçou e exigiu a transferência via PIX.

Emerge dos autos, que durante as investigações da PCES, chegou-se as pessoas de NEVILTON DOS SANTOS ALEXANDRINO e de ANDREZA OLIVEIRA DE MELO, essa última parente do Denunciado PEDRO.

Apurou-se que NEVILTON também foi vítima de assalto ocorrido no dia 05/03/2024 (BU 53916209), que também recebeu uma solicitação de corrida a partir da rua da Pérsia, Setor Asia-Serra com destino a Conjunto Residencial e durante o trajeto o indivíduo agarrou a vítima e com uma faca em seu pescoço exigiu que a vítima parasse o carro e que fizesse a transferência via PIX, no valor de R$ 5.000,00
. De igual forma, do mesmo modus operandi, o passageiro falava ao telefone com terceira pessoal que era quem lhe dava as instruções e mandava matar a vítima, caso o PIX não fosse feito: “COLÉ PARCEIRO...SE VIRA MANO.. SE VIRA PARCEIRO, EU VOU MANDAR O CARA TE CORTAR AI... AI PARECEIRO SE VIRA, FAZ UM EMPRESTIMO E SE VIRA.. AI MEU PARCEIOR SE EL NÃO FIZER O PIX PODE COMEÇAR A CORTAR ELE AI...”

Apurou-se que nesse fato estão envolvidos PEDRO LUCAS e MATHEUS MACHADO DE JESUS, esse último no telefone ameaçava a vítima NEVILTON (BU 53915499).
Após Diligências realizadas pela PCES chegou-se a pessoa de MATHEUS MACHADO DE JESUS, que intimado compareceu a delegacia e prestou depoimento, que revelou a autoria do crime: PEDRO juntamente com ENDRIK e segundo consta o Denunciado ENDRIK foi quem solicitou à corrida pelo app 99POP, sendo conhecido no meio policial, envolvido com tráfico, roubos, principalmente à motorista de aplicativos.”

Em Decisão de fls. 109/111, o MM. Juiz recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu, reconhecendo a gravidade concreta dos fatos em apuração e a inviabilidade de incidência de cautelares alternativas (art. 312, CPP).

Cumpre esclarecer que o paciente foi submetido à audiência de custódia na Comarca de Ipatinga/MG, local em que se encontrava ao tempo de sua prisão, sendo a cautelar extrema mantida pelo magistrado em Decisão de fls. 83/84 (ID nº 13601381).

Ademais, conforme informações da autoridade apontada como coatora, em ID nº 13732961, a Magistrada promoveu a revisão dos requisitos da prisão preventiva, mantendo-a e indeferiu o pedido da defesa que pleiteava o não recambiamento do réu a estabelecimento prisional desse Estado.

Em atenção aos autos,
verifico a ausência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva
.

Adentrando à apreciação dos autos originários, constato que o
fumus comissi delicti
pode ser extraído, no que tange à materialidade dos delitos de roubo, com base no
Boletim Unificado nº 53916209
, tendo como vítima o Sr. Alessandro Vertuani Coelho;
Boletim Unificado nº 53915499
, figurando como ofendido o Sr. Nevilton dos Santos Alexandrino (fls. 48/51) e
auto de apreensão de fl. 37
do celular marca Xiami Modelo Redmi, deixado pelo corréu Pedro Lucas Oliveira da Silva dentro do automóvel Uber, ao qual foi solicitada a corrida.

Ao contrário do apontado pelo impetrante, estão presentes indícios de autoria delitiva suficientes para respaldar a incidência da medida cautelar extrema. Explico.

Em apreciação do relatório de investigação, observo que o paciente foi identificado através de informações obtidas pela plataforma 99 pop e que a chave pix empregada pelo corréu Pedro Lucas Oliveira da Silva, executor dos crimes, assim como o CPF do solicitante das corridas eram de titularidade do paciente
Endrik Kalebe Lima de Almeida
, apurado como coautor dos delitos de roubo. Tais fatos podem ser aferidos nos documentos de fls. 65/66 da ação penal originária.

Em continuidade, concluo que o
periculum libertatis
descortina-se pela gravidade concreta dos fatos em apuração - crimes contra o patrimônio cometidos em face de motoristas de aplicativos - circunstância que denota a insuficiência de aplicação de cautelares alternativas para a garantia da ordem pública e com o fim de coibir a reiteração delitiva (arts. 312 c/c art. 319, CPP).

É importante destacar que segundo informações contidas no inquérito policial, o paciente responde a ato infracional (processo nº 5026483-96.2024.8.08.0048), havendo ainda boletim de ocorrência circunstanciado instaurado em seu desfavor para apuração de crime previsto na Lei nº 10.826/2003.

Desse modo, reputo que a prisão preventiva se revela como medida necessária com o fim de garantia da ordem pública, dado o notório envolvimento do paciente em outras infrações penais. Nesse sentido, tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade e o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto não podem ser examinados em sede de habeas corpus, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via eleita (AgRg no HC n. 775.863/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No particular, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva dos recorrentes com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Conforme exposto, os agravantes são acusados de subtrair torneiras da residência da vítima e de trocar tiros com esta durante a tentativa de fuga, o que evidencia a periculosidade dos agentes. Posteriormente, o veículo que os acusados utilizaram para tentar se evadir do local dos fatos colidiu em um caminhão, sendo estes presos em flagrante.

4.
Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

5.
Ressaltou-se, ainda, a necessidade da imposição da medida extrema para evitar a reiteração delitiva. Isso porque o agravante Daril possui extensa ficha de registros criminais, sendo reincidente em crimes de natureza patrimonial. Por sua vez, em que pese a inexistência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor da agravante Vitória, esta responde por ação penal na qual também se apura a suposta prática do crime de roubo majorado
.

6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

(...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no RHC n. 176.182/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ROUBOS MAJORADOS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO .

1.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, na medida em que, juntamente com outros 2 réus, invadiram uma empresa e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, anunciou o assalto, tendo, ainda, restringido a liberdade das vítimas, sendo que uma delas restou violentada com um chute na cabeça, após o que o grupo evadiu-se do local levando consigo 2 relógios de pulso, 1 notebook, 2 aparelhos celulares, 1 carregador de celular, 1 aliança, bem como a quantia de R$ 3.308,23 (três mil, trezentos e oito reais e vinte três centavos)
.

Ato contínuo, durante a tentativa de fuga, os meliantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais que estavam em seu encalço. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o veículo utilizado na empreitada criminosa, além de ser objeto de crime, teve o sinal adulterado pelos réus, que também se utilizaram de outros artefatos frutos de crimes pretéritos, bem como de que o recorrente ostenta diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação criminal anterior, revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

4. O pleito relativo à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

5. Não há falar em inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo porquanto é de se observar que, originariamente, a segregação preventiva foi decretada, especialmente, para a garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau.

Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no RHC n. 131.548/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)”

Concluo, neste viés, que estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade e/ou ilegalidade patente a ser declarada na Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e nas subsequentes que a manteve.

Outrossim, cumpre destacar que o fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito à revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Neste prisma:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, denunciado por sequestro e tortura. O agravante reitera alegações no sentido de ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, destacando possuir residência fixa e ocupação lícita, e pleiteia a revogação da prisão com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, em conformidade com os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com violência física e tortura, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

4. A conduta imputada ao recorrente - privação da liberdade da vítima mediante tortura, com prolongado sofrimento físico e psicológico, para obtenção de confissão sobre suposto roubo - apresenta elevado risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

5.
As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva estão devidamente demonstrados
.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada diante da intensidade da violência praticada e do cenário de extrema agressividade evidenciado nos autos.

7. A decisão agravada encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela legalidade da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

8. Superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ.

IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no RHC n. 206.582/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)”

Destarte, reputo que persistem os requisitos da prisão preventiva, sendo inviável acolher
o pedido de sua substituição por outras medidas cautelares (art. 319, CPP).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.